Tribunal: TJSP
Processo: 1029437-16.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de autorização de transferência de créditos acumulados de ICMS a empresa não interdependente (art. 25, § 1.o, II, da LC 87/96) – Impetração ocorrida apenas quatro dias após a formulação do requerimento administrativo – Não decorrido o prazo de 120 dias para apreciação do pedido pela autoridade fiscal (art. 33, caput, da LE n. 10177/98), ausente afigura-se o interesse

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de autorização de transferência de créditos acumulados de ICMS a empresa não interdependente (art. 25, § 1.o, II, da LC 87/96) – Impetração ocorrida apenas quatro dias após a formulação do requerimento administrativo – Não decorrido o prazo de 120 dias para apreciação do pedido pela autoridade fiscal (art. 33, caput, da LE n. 10177/98), ausente afigura-se o interesse de agir, que há de ser contemporâneo à propositura da ação mandamental – Denegação da segurança nos termos da regra do art. 6.o, § 5.o, da Lei n. 12016/09 – Sentença mantida – Recurso improvido.